Tribunal: TJDFT
Processo: 0725364-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. REJEIÇÃO.
1. Diante da aquisição do imóvel e da obrigação imposta – em sentença e, finalmente, em acordo extrajudicial – de transferência do bem no registro imobiliário, cabe ao adquirente/obrigado a implementação dessa providência, se o caso, se valendo dos meios processuais adequados para isso.
2. O falecimento posterior de um dos titulares do imóvel não desobriga o adquirente, tampouco torna impossível a obrigação assumida, de realizar a transferência do bem.
3. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.